Tribunal: TJPA
Processo: 0817414-27.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817414-27.2022.8.14.0006

APELANTE: JEAN LIMA FERREIRA LOBAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0817414-27.2022.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: JEAN LIMA FERREIRA LOBÃO

DEFENSOR PÚBLICO: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. (ART. 157, §2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA.
TESE REJEITADA.
Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelo acusado. Desse modo, o juízo
a quo
foi coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no Código Penal, conferindo validade ao depoimento da vítima e testemunhas. Logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, existe substrato suficiente da participação dos apelantes na prática delitiva. Há de ressaltar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui extrema relevância para caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos. Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o emprego de arma de fogo, fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima, conforme colhido no caderno processual.

DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.
TESE REJEITADA.
Diante da pena base do apelante ter sido aplicada no mínimo legal (04 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa), deixo de aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código penal, na segunda fase da dosimetria da pena, conforme entendimento da Súmula 231 do STJ, “A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
nego provimento
ao recurso da Defesa, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
20
de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0817414-27.2022.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: JEAN LIMA FERREIRA LOBÃO

DEFENSOR PÚBLICO: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos em favor de
JEAN LIMA FERREIRA LOBÃO,
por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
(id.12418742), que condenou às penas de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, além de
16 (dezesseis) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
, pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Na denúncia (id.12418717), o representante do Ministério Público narrou que no dia 10/09/2022, por volta das 23h30min, policiais militares, em ronda nas vias públicas desta cidade, ao trafegarem na S/n 19, no bairro da Cidade Nova, o nacional por nome Reginaldo Soares Cordovil, ora vítima, motorista de aplicativo, acionou a guarnição da Polícia Militar, informando que tinha sido roubado por dois nacionais, um deles, posteriormente identificado como o ora denunciado.

Os assaltantes, estando o ora denunciado armado com um Revólver, após pedirem uma corrida para o Residencial Lago Azul, se passando por clientes, subtraíram da vítima 01 (UM) VEÍCULO DA MARCA FIAT ARGO, COR PRATA, PLACA QQP9J05, CHASSI 9BD358A4NLYJ61626, 01 (UM) APARELHO CELULAR, MARCA IPHONE 8, COR PRATA E A RENDA DE APROXIMADAMENTE R$ 185,00 (CENTO E OITENTA E CINCO REAIS).

Na ocasião a vítima e sua esposa passaram a rastrear o veículo roubado, tendo o código de rastreio sido repassado aos agentes de segurança pública, que iniciaram buscas pelas vias públicas, tendo o veículo sido encontrado na Rua WE-31, final
da linha da Cidade Nova V, em posse do ora denunciado, tendo a vítima reconhecido este como um dos meliantes que realizou o ato criminoso.

Diante dos fatos, o representante do
Ministério Público pugnou pela condenação dos oras apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo
157, § 2º, inciso II, e §2º-A, I do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 26 de setembro de 2022 (id.12418718).

Na
sentença prolatada em 24/11/2022
(id.12418742), o juízo julgou procedente o pedido contido na denúncia para condenar
JEAN LIMA FERREIRA LOBÃO
, a pena tipificada no artigo
157, § 2º, inciso II e § 2º-A, I do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
o apelante
JEAN LIMA FERREIRA LOBÃO
(id.12681045), pugnou pelo
1)
o afastamento da qualificadora prevista no § 2º, I, do art. 157, do CPB;
2) Aplicação da atenuante prevista no art.65, II, alínea “d”, do Código Penal – Afastamento da Súmula 231 do STJ
.

Em sede de
contrarrazões
(id.15205028), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito
improvimento
do presente recurso.

Nesta
Instância Superior
(id.15816823), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
do presente recurso de apelação e, no mérito por seu
improvimento,
a fim de que a sentença ora combatida seja mantida na íntegra.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito.

Como dito alhures, trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos em favor de
JEAN LIMA FERREIRA LOBÃO,
por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Var Criminal da Comarca de Ananindeua
(id.12418742), que condenou respectivamente às penas de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, além de
16 (dezesseis) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
, pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

O apelante
JEAN LIMA FERREIRA LOBÃO
pugnou pela reforma da sentença, uma vez que embora o réu tenha confessado em audiência, não há provas suficientes para a condenação no crime tipificado no art. 157, § 2º, I, do CPB, tendo em vista a arma não fora encontrada e nem periciada.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria delitiva,
pelo Boletim de Ocorrência (id.12418687), auto de apreensão de objetos (id.12418688), Auto de Reconhecimento de Pessoa (id.12418688), bem como pelo depoimento prestados pela vítima e testemunhas colhidas tanto na fase policial como na fase processual.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento de uma da vítima,
REGINALDO SOARES CORDOVIL
, na qualidade de informante, declarou,
in verbis: (id.
(id.12418740)

“QUE é motorista de aplicativo; QUE recebeu uma chama de aplicativo, os elementos entraram no veículo e disseram que a rota estava errada, pediu a rota correta para atualizar, disseram que seria na entrada do Lago Azul pela BR; QUE desconfiaram e anunciaram o assalto; QUE pegou dois passageiros, que o acusado era um dos passageiros; QUE ambos estavam sentados no banco traseiro; QUE o acusado anunciou o assalto;
QUE estava armado
; QUE o acusado lhe falou que era para o depoente fazer tudo aquilo que ele mandasse que iria dá tudo certo, que eles iriam levar o veículo, para que ele descesse sem gritar; QUE foi deixado pela SN-19; QUE levaram o veículo, celular e minha renda e os acessórios do carro; QUE saiu do veículo, avisou sua esposa e contactou com a viatura policial; QUE o carro que trabalhava tinha GPS; QUE subiu na viatura, e começou a seguir a rota do GPS; QUE lá na SN-21 conseguimos localizar o veículo na rotatória; QUE ao ser abordado o veículo estava só o acusado; QUE não foram encontrados os objetos; QUE não viu a arma, só sentiu eles colocarem na sua costela.”

De acordo com as declarações prestadas pela vítima
REGINALDO
, há ênfase e convicção de que o apelante foi o autor do roubo qualificado pelo concurso de pessoas e com uso de arma de fogo, não restando qualquer dúvida com relação à sua autoria, uma vez que fora preso logo em seguida ao fato criminoso, e fora reconhecido em delegacia (id.12418688) pelo ofendido, logo improcedente o pedido da defesa, é tese que não tem o condão de desconstituir a condenação, em razão da
presente sentença guerreada foi fundamentada pelas provas colecionada aos autos, demonstrando com nitidez os elementos que levaram a convicção do julgador ao condenar o apelante.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO

ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 20INCISO II, § 20-A, INCISO I, DO CP)- RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM LASTRO NA AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO
- Acervo probatório que
confirma a materialidade do delitoea palavra da vítima com especial relevância nos crimes contra o patrimônio
precedentes deste tribunal autoria manutenção da condenação – pleito de isenção do pagamento da pena de multa – descabimento - recurso conhecidoe improvido - decisão unânime.
(Apelação Criminal n° 201900325519 n° únicoo 023003-81.2018.8.25.0001 - câmara criminal, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos - Julgado em 26/11/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL.

DELITO DE ROUBO MAJORADO.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA.

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

DOSIMETRIA DAS PENAS.

RATIFICAÇÃO DO RACIOCÍNIO PERCORRIDO EM 1º GRAU.

PRESERVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART.

157, §§ 2º, INC. II, E 20-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL.

CONLUIO DE AGENTES DEMONSTRADO PELA PROVA ORAL.

PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO OU DE COMPROVAÇÃO DE SUA POTENCIALIDADE LESIVA.

RATIFICAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO ISENÇÃO DAS CUSTAS.

-
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe.

Deve-se enmprestar especial valor à palavra da vítima, principalmente quando responder com firmeza ou "modus operandi" e reconhecer, do mesmo modo, ou autor do delito
.

Comprovada durante a instrução criminal a prática do delito mediante o concurso de agentes, notadamente pelo depoimento coeso do ofendido, inviável é o afastamento da maiorante reduzida no art.

157. 29 inc.

II.

do Código Penal.
(TJ-MG - APR: 10027190020340001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 10/12/0019, Data de Publicação: Tur 19/12/2019).

Corroborando com as declarações do ofendido a
testemunha
PM JOSÉ HENRIQUE DA COSTA r
elatou
:
(id.12418737)

(...) QUE em razão do veículo da vítima ter GPS foi monitorado através do pelo celular, encontraram o veículo no final da Cidade Nova V; QUE o acusado fora encontrado só, sem o dinheiro e sem a arma; QUE o acusado disse que tinha deixado o parceiro numa casa e que estava se deslocando com o veículo; QUE o acusado informou que devia uma boca de fumo e iria levar o veículo para pagar a dívida do crime; QUE

a vítima estava na viatura; QUE a vítima reconheceu o acusado; QUE a vítima informou que o acusado estava armado; QUE o acusado falou que o dinheiro e o celular da vítima ficou com seu parceiro, agora quanto a arma não lembra.”

A testemunha
PM PAULO RONALDO QUADRO LOUREIRO
afirmou:
(id.12418738)

“QUE vinham fazendo ronda quando a vítima parou a viatura e falou que era de aplicativo - UBER, quando duas pessoas, chamaram o carro e lá dentro tomaram de assalto; QUE a esposa dele estava monitorando; QUE a vítima entrou dentro da viatura e que em um determinado local, Cidade Nova V, a vítima identificou seu carro; QUE foi feita a abordagem do acusado que estava sozinho; QUE a vítima reconheceu o acusado; QUE a vítima informou quem estava com a arma de fogo era o outro parceiro dele, o acusado estava dirigindo; QUE o acusado assumiu a direção do carro da vítima; QUE foi levado documento, dinheiro e telefone da vítima; QUE não foi encontrado nenhum objeto encontrado com o acusado; QUE o acusado falou que tinha uma dívida e tinha que entregar o carro para pagar a dívida.”

A testemunha PM
CARLOS WILLAMES SANTOS DE MACEDO
declarou: (id.
id.12418739)

“QUE estava patrulhamento na área, e a vítima apareceu informando que tinha sido roubado seu veículo; QUE a esposa dele tinha aplicativo de rastreamento do veículo, ficamos diligenciando acompanhando o movimento do veículo; QUE no final da linha da Cidade Nova V, fizemos a detenção do acusado; QUE a vítima disse que eram dois acusados; QUE

a vítima reconheceu o acusado; QUE a arma de fogo estava com o outro que havia deixado o acusado;”

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, levando seu celular
, veículo e renda
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado e seu comparsa em ameaçar a vítima com uma arma de fogo, para que subtraíssem seu bem.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

Por ocasião de seu interrogatório, o acusado
JEAN LIMA FERREIRA LOBÃO
declarou: (id.
id.12418741)

“QUE é verdadeiro os fatos narrados na denúncia; QUE teve uma separação recentemente, ficou depressivo, foi pra casa de sua mãe, tinha uma dívida com esse rapaz, ele disse que teria que conduzir um veículo pra ele, que iria abordar; QUE ele obrigou a fazer isso; QUE realizamos essa ação, e ele pediu pra deixá-lo num certo local e para levar o veículo para WE-19, onde foi abordado e preso; QUE não era uma arma de fogo e sim um simulacro de arma de fogo, que ele portava; (...)QUE

Ressalte-se ainda que o réu, confessou em juízo, corroborando com o acervo colhido durante a instrução processual, logo não procede o argumento da Defesa do apelante JEAN, sob o fundamento que a sentença teria se fundamentado apenas na confissão do réu
.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE USO ARMA

Neste particular, a defesa do apelante guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente a arma
(inciso I, § 2º, do artigo 157 do Código Penal)
, sob a tese de ausência de provas do uso de arma de fogo.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo uso de arma estava previsto no
artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, anterior a redação da Lei nº 13.654/2018)
:

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I – pelo uso de arma
;

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

“
Por fim, anoto que, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e/ou periciada, tal fato é pouco relevante para o fim de qualificar o delito. Importa que dúvida não há quanto ao seu emprego no cometimento do delito. A arma de fogo foi o instrumento utilizado pelos acusados para constranger a vítima, mediante grave ameaça, e assim possibilitar a subtração dos aparelhos eletrônicos da loja
.”
(...)

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o uso de arma fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de revólver no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo por não ter sido periciada sobre sua potencialidade lesiva
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pela vítima tanto em sede policial, quanto em juízo.

Assevere-se ainda que o apelante agiu em pleno domínio dos fatos, com total ciência do uso da arma de fogo para a consumação do delito de roubo,

razão pela qual ser improcedente a exclusão da qualificadora prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Quanto à alegação defensiva acerca da imprescindibilidade da arma apreendida em posse dos ora apelante, em consonância com o exposto, encarto julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTE. [...]. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO.
[...].
3 -
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do emprego de arma no crime de roubo, quando sua utilização for comprovada pela prova testemunhal. Súmula Nº 14 TJPA
. 4
-. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – apl n.º 00004461720118140067, Acórdão n.º 176.965, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª turma de Direito Penal, julgado em 20-06-2017 publicado em 22-06-2017). Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANEXADOS EM INQUÉRITO E PALAVRA DAS VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS E EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

-
O reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima que confirmou o emprego de arma no evento delitivo. Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egré (9232127, 9232127, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB, POR 02 (DUAS) VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA POR FOTOGRAFIA. RECONHECIMENTO EM AUDIENCIA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial (reconhecimento por fotografia) quanto na fase judicial (em audiência). Os depoimentos das vítimas não podem ser desprezados, pois se encontram em plena co

(
9228963, 9228963, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-03) (GRIFEI).

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante e seu comparsa, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo. Oportuno mencionar o entendimento Jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça firmou no sentido de que é desnecessária a apreensão e a realização de perícia para confirmar o funcionamento da suposta arma de fogo. Cita-se uma decisão recente do STJ:

III – O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019).

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o emprego de arma de fogo para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157 §2º-A, inciso I do Código Penal
prescinde da apreensão
e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena traz fundamentação da Defesa, por não ter sido aplicado o quantum da atenuante confissão espontânea), prevista no art.65, III, alínea “d”, do CPB, pelo magistrado de 1º grau, na 2ª fase da dosimetria, o que equivaleria a diminuição da pena abaixo do mínimo legal, em contradição ao entendimento da Súmula 231 do STJ, no qual entende ser seu dispositivo inconstitucional.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

Muito embora o acusado JEAN LIMA FERREIRA LOBÃO tenha confessado à autoria delitiva, o magistrado de primeiro grau deixou de aplicá-la, tendo em vista o entendimento da Súmula 231 do STJ,
in verbis:

Súmula n.º 231 do STJ
(“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”), razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 11-06-2018

PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 11-06-2018

PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Apelante recorre para que, com fundamento em exacerbação da dosimetria da pena base, a mesma seja reduzida para o mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP não teriam sido valorados de forma escorreita, justificando então, a redução; Contudo, no que pese a dosimetria da pena, a existência de circunstâncias judiciais negativas, quais sejam os antecedentes criminais, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequência do crime, justificam a fixação da pena, nessa fase, acima do mínimo legal, ou seja, não há como atender o pleito da Defesa da aplicação da pena no mínimo legal; A Defesa pleiteia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, mediante incidência da circunstância atenuante da confissão. Não obstante tenha o réu, de fato, confessado o cometimento do delito em voga, fazendo, assim, jus à mencionada minorante, data máxima venia, entendo que não deve o pleito recursal lograr êxito, em estrita observância ao enunciado na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual expressamente determina que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; 4- Ademais, é cediço, na doutrina e jurisprudência, que as circunstâncias atenuantes e agravantes, diferentemente das causas de diminuição e aumento de pena, não têm o condão de reduzir à pena aquém do mínimo legal, nem de aumentá-la acima do máximo permitido. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA - APL: 201230054425 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZ CONV. MUT. 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 14/08/2014).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Mantenho os termos da sentença

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal,
mantenho os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 20

de novembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/11/2023